Tribunal: STF
Processo: ARE 1513212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSOR MUNICIPAL DE RECIFE/PE. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. EXERCÍCIO DE DIREÇÃO EM CRECHES MUNICIPAIS. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.772/DF DECIDIU QUE, PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, AS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO INCLUEM, ALÉM DAS RESTRITAS À SALA DE AULA, A CORREÇÃO DE PROVA, O ATENDIMENTO AOS PAIS E ALUNOS, A PREPARAÇÃO DE AULAS, A COORDENAÇÃO E O ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E, AINDA, A DIREÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL E AO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SEJA DEFINIDA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA NOS DEMAIS TERMOS. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III, c/c §º 5 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, conclui-se que as atividades desempenhadas pela demandante no cargo de diretora das creches municipais equivalem às de direção, coordenação e assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial, nos termos do disposto no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, razão pela qual a sentença recorrida, neste particular, deve ser mantida eis que proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante acerca da questão controvertida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente